Tribunal: TJES
Processo: 5008227-60.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008227-60.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: MICHELLE NOMINATO SALES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008227-60.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDA: MICHELLE NOMINATO SALES

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – COMARCA DA CAPITAL – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA contra sentença proferida em id 6299580, que julgou procedente a ação judicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTERIORMENTE DEFERIDA e JULGO PROCEDENTE em parte o pedido autoral, para:

a) declarar a inexistência do débito objeto da ação;

b) condenar o réu, a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES a partir da presente decisão; e acrescido de com juros de 1% ao mês, desde a citação

Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Isento de custas e honorários por determinação legal (artigo 55 da Lei 9099/95).”

A
recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando a inexistência de dano moral a ser indenizado.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual
o recebo apenas em seu efeito devolutivo
, pois inexistem prejuízos irreparáveis para a recorrente que justifiquem a atribuição do efeito suspensivo, de acordo com o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Após análise detida dos autos, entendo que não assiste razão a parte recorrente, não havendo motivos para reforma da
sentença
, devendo esta ser mantida
por seus próprios fundamentos
, de acordo com o
art. 46 da Lei 9.099/95
e do
Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

As provas carreadas aos autos atestam, de forma induvidosa,

a conduta ilícita da recorrente ao manter o nome da recorrida inscrito nos Serviços de Proteção ao Crédito, mesmo após o pagamento total da dívida.

Frise-se que tal “restrição” foi “baixada” somente 5 meses depois da quitação da dívida existente entre as partes litigantes, ultrapassando, em muito, o prazo máximo de 5 dias estabelecido na Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Compartilho, dessa forma, totalmente do posicionamento adotado pelo juízo de origem, a saber:

“
A manutenção indevida da negativação é incontroversa, pois a própria requerida juntou em sua contestação o documento que comprova que a retirada da negativação indevida somente ocorreu em 22/11/2022, ou seja, cerca de 5 meses após o pagamento do débito
.

Portanto, a manutenção negativação foi indevida, posto que a prestação objeto da inscrição já estava paga. A manutenção da negativação, após a quitação dos títulos, não é conduta condizente com a boa-fé que se espera nas relações comerciais. A esse respeito, cumpre salientar que a inserção do nome do devedor junto a lista de maus pagadores, normalmente chamado de “negativação”, é um direito do credor, entretanto, este direito há de ser exercido com cautela e prudência, pois este registro, aparentemente simples, exerce enorme influência negativa nas atividades comerciais.

Deveria a requerida agir com o máximo de cautela ao realizar o protesto de seus títulos a fim de evitar problemas futuros, como o exemplo do caso em tela, uma vez que cabia a elas verificarem a existência da relação jurídica e conferência dos dados não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou exercício regular de direito.

Posto isso, a constrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, relativa a uma dívida inexistente, configura ato ilícito, provocando ao requerente sentimentos e sensações negativas pela dor, vergonha, constrangimento, e ofensa ao seu bom nome que fora maculado de forma irregular, estando também caracterizado o nexo causal pelo fato de a requerida ter motivado tal situação.

Feitas tais considerações,
anoto que a negativação indevida em cadastros públicos de maus pagadores é geradora de danos morais indenizáveis. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de demonstração.

Esse também é o entendimento adotado pelo STJ [...]

Portanto, entendo que a autora demonstrou ter quitado a dívida que ensejou a negativação. Com o pagamento do acordo, a dívida antiga está extinta, ou seja, não existe mais e também não podem existir mais cadastros negativos de SPC ou SERASA em relação a mesma, sendo que o credor tem o prazo legal de 5 dias úteis para retirada do nome do devedor dos cadastros.

De acordo com a súmula 548 do STJ, é do credor, no prazo de cinco dias, o dever de providenciar a baixa da negativação quando há pagamento do débito que originou a inscrição. [...]

Portanto, o prazo para o credor promover a retirada da negativação do nome do devedor é de 05 (cinco) dias úteis, após o pagamento da dívida. O prazo é contado a partir do pagamento feito pelo consumidor.

Nesse sentido, a manutenção do registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes após o referido prazo impõe ao credor o pagamento de indenização por danos morais, independentemente de comprovação do abalo ocorrido, já que se trata de dano in re ipsa, decorrente do próprio ato ilícito.”

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)